Tribunal: TJES
Processo: 5011416-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011416-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTALCOOP COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE CRISTAL DO NORTE LTDA.

AGRAVADO: INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIPACOES S.A. - FALIDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CRISTALCOOP COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE CRISTAL DO NORTE LTDA em face de acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento a Agravo Interno interposto contra decisão em Agravo de Instrumento nos autos de demanda envolvendo as Massas Falidas de Infinity Bio-Energy Brasil Participações S/A e de Cridasa Cristal Destilaria Autônoma de Álcool S/A. A embargante sustenta a necessidade de o órgão julgador se manifestar sobre a possibilidade de o relator do recurso de Agravo de Instrumento reconhecer, de ofício, a incompetência da justiça local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a aplicação do efeito translativo dos recursos, em relação à incompetência de ofício reconhecida no Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo possível a rediscussão do mérito por meio deste recurso.

O pedido formulado pela embargante configura inovação recursal, pois a tese apresentada não foi ventilada nas razões originárias do Agravo Interno, o que caracteriza pretensão indevida.

O efeito translativo dos recursos permite ao Tribunal a análise de matérias de ordem pública, ainda que estas não tenham sido enfrentadas pelo juízo de origem, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e precedentes locais, sendo essa prerrogativa devidamente exercida no caso em exame, não havendo omissão a ser suprida.

A jurisprudência sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça autoriza que matérias de ordem pública sejam conhecidas de ofício pelas instâncias ordinárias, à luz dos princípios da economia processual e do efeito devolutivo em profundidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O efeito translativo dos recursos autoriza a análise de matérias de ordem pública ex officio pelas instâncias ordinárias.

Não cabe inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo esta via restrita à correção de vícios taxativamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.023, §2º; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.584.614/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.10.2018, DJe 07.11.2018.

STJ, AgRg no REsp 1.306.712/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.08.2014, DJe 10.09.2014.

TJES, Agravo de Instrumento 5001654-40.2020.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 27.10.2020.

TJES, Agravo de Instrumento 024179014758, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 19.06.2018, pub. 29.06.2018.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011416-41.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
CRISTALCOOP COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE CRISTAL DO NORTE LTDA

EMBARGADAS:
MASSA FALIDA DE INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A e MASSA FALIDA DE CRIDASA CRISTAL DESTILARIA AUTÔNOMA DE ÁLCOOL S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CRISTALCOOP COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE CRISTAL DO NORTE LTDA
contra o v. acórdão (id. 10975734) que, nos autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela embargante em desfavor de
MASSA FALIDA DE INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A
e
MASSA FALIDA DE CRIDASA CRISTAL DESTILARIA AUTÔNOMA DE ÁLCOOL S/A.

Em suas razões (id. 11446780), a embargante alega que opôs os presentes aclaratórios para provocar a manifestação desta Corte acerca da possibilidade de o Relator do recurso de Agravo de Instrumento pronunciar de ofício a incompetência da justiça local.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para a pretendida manifestação deste Órgão Fracionário sobre esse ponto.

Ante a aplicação do § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Verifico que o recurso em questão não apontou nenhum vício, mas apenas trouxe a necessidade de este Órgão Julgador se manifestar sobre a possibilidade de o relator conferir efeito translativo ao recurso.

Em verdade, a matéria apresentada pela embargante configura verdadeira inovação recursal, sendo incabível que a parte aponte teses não ventiladas no recurso interposto em sede de embargos de declaração.

Não obstante essa questão, em atenção ao fato de que o magistrado deve analisar todos os fundamentos sob pena de nulidade (CPC, art. 489, § 1º, IV), esclareço, desde logo, que o efeito translativo dos recursos permite que o Tribunal analise matérias de ordem pública, ainda que não tenham sido analisadas pelo juízo de primeiro grau.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a devolução das questões de ordem pública com fundamento no efeito translativo, especialmente para manutenção de sua jurisprudência a fim de torná-la íntegra e estável, na forma do artigo 926 do Código de Processo Civil, o que é o caso dos autos, pois o pronunciamento monocrático está em conformidade com os julgamentos da Corte Superior. Sobre a questão:

[...]
III - É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015
. [...] (REsp n. 1.584.614/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe de 7/11/2018.)

[...] 2.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem conhecer ex officio de matéria de ordem pública, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual, possibilitando, inclusive, a extinção do feito principal sem resolução do mérito
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.306.712/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 10/9/2014.)

No mesmo sentido, colaciono as judiciosas manifestações deste Sodalício:

[...] 2.
O efeito translativo dos recursos permite que o Tribunal analise matérias de ordem pública referentes à matéria impugnada, ainda que não tenham sido analisados pelo juízo de primeira instância. Precedentes TJES e STJ
. [...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001654-40.2020.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Data: 27/10/2020)

[...] 1.
O efeito devolutivo em profundidade permite ao Tribunal, notadamente nas instâncias ordinárias, a apreciação de questões de ordem pública, dentre as quais se encontra a legitimidade da parte e a prescrição. Precedentes do STJ
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179014758, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018)

Ademais, a possibilidade foi devidamente confirmada pelo colegiado, nos termos do acórdão embargado por meio do recurso de Agravo Interno.

Portanto, verificada a possibilidade de aplicação do efeito translativo ao recurso, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a embargante almeja rediscutir o mérito recursal, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Advirto, de plano, que a oposição de novos embargos com intuito manifestamente protelatório pode ensejar a aplicação do § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 18/02/2025

Voto: Acompanhar a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões